Tribunal: TJDFT
Processo: 0719328-92.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0719328-92.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão que reconheceu de ofício a incompetência territorial e declinou da competência para o foro do domicílio da autora. Sustenta o agravante, em brevíssima síntese, que não houve escolha aleatória de foro, uma vez que a sede da ré é situada em Brasília. Afirma que a possibilidade de ajuizamento no foro do domicílio do consumidor não pode ser entendida em seu prejuízo. Pede a concessão de “efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se de imediato os efeitos da decisão agravada e, por consequência, impedindo-se a remessa ou redistribuição dos autos à Comarca de Balneário Camboriú/SC, mantendo-se a tramitação do feito perante a 15a Vara Cível de Brasília/DF.” É o breve relato. DECIDO. Preparo recolhido. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência de preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo ativo requerido pela agravante. O art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor permite ao consumidor propor ação em seu próprio domicílio ou em foro diverso, mediante justificativa plausível, de modo que se trata de competência relativa. O art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei n. 14.879/2024, permite ao magistrado declinar de ofício a competência territorial nos casos em que o interesse público, como a eficiência do sistema judiciário, esteja comprometido. Com efeito, a autora tem domicílio na cidade de Balneário Camboriú/SC. Por sua vez, a Banco do Brasil S.A., controlador da agravada, possui agências bancárias em quase todos os Municípios do país. A própria Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros atua em todo o território nacional, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. Portanto, tem-se como abusiva a escolha aleatória do foro de Brasília para propositura da ação. Nesse sentido é o entendimento predominante no âmbito deste TJDFT. Confiram-se os seguintes julgados: Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSUMIDORA DOMICILIADA EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. NÃO INDICADO O LOCAL DE CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (...) 5. No caso concreto, a parte autora/consumidora, ora agravante, apresenta domicílio em São José do Rio Preto/SP, localidade competente para o ajuizamento e processamento da demanda (Lei n.o 8.078/1990) em que há adequada estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça. 6. A demanda foi ajuizada no foro de Brasília – DF, o qual não guarda relação com o domicílio da consumidora, também não foi indicado o local onde teria sido celebrado o negócio jurídico. Além disso, a parte agravada (Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros) é sociedade empresária pertencente ao conglomerado Banco do Brasil S.A. que, embora tenha sede em Brasília - DF, possui agências e escritórios de advocacia contratados para a sua defesa em todo território nacional. 7. No mais, a presente situação processual não se amoldaria aos precedentes que formataram a edição da Súmula n.o 33 do Superior Tribunal de Justiça, porque não se trata de prévio conflito entre eventuais juízos concorrentes, senão do primário abuso na distribuição da ação a outro juízo (aleatório), onde as partes não residem nem há pertinência ao cumprimento da obrigação ou à análise do negócio jurídico. 8. Resulta caracterizada a seleção aleatória do foro e, por consequência, a abusividade da distribuição da demanda ao e. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (CPC, art. 5o). IV. DISPOSITIVO 9. Agravo de instrumento desprovido. (...) (Acórdão 2028184, 0716800-22.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ELEIÇÃO DE FORO. ALEATÓRIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO COM O DISTRITO FEDERAL. ART. 63 § 5° CPC. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em casos de eleições de foro abusivas, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício. 4. In casu, verifica-se que o autor possui domicílio na cidade de Várzea Grande – MT (ID 224243983, autos de origem) e seus patronos têm domicílio em São Paulo – SP. Por outro lado, a ré Ativos S.A Securitizadora de Créditos Financeiros possui atuação em todo o território nacional. Assim, a escolha do foro de Brasília foi realizada de forma aleatória, e, portanto, abusiva, o que autoriza o d. Juízo condutor do feito declinar da competência em favor da comarca de Várzea Grande – MT. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2021910, 0704233-56.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2025, publicado no DJe: 04/08/2025.) DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. LEI No 14.879/2024. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A questão em discussão consiste em analisar se o agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que discute dívidas cobradas pela Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. 4. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. 5. O Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que as novas regras introduzidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas apenas aos processos que foram iniciados após a vigência da Lei no 14.879/2024, como é o caso dos autos. 6. A escolha do foro pelo consumidor nas ações propostas por ele não poderá ser aleatória e sem justificativa plausível, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. (...)(Acórdão 2015134, 0711852-37.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. ART. 63 § 5o CPC. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSO DE DIREITO. COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO PARTE AUTORA. 1. No caso, o foro escolhido pela parte autora não se vincula aos critérios de domicílio do autor e, considerando que a ré tem atuação em todo o território nacional, além disso, a ação de cobrança de dívida é em face da plataforma virtual do “SERASA LIMPA NOME”, não se verificam razões para ajuizar a ação levando-se em conta tão somente o local da sede da instituição financeira. 2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal não pode se transformar em Tribunal Nacional diante das facilidades apresentadas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é "inadmissível a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada. Precedente". (AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14.4.2015, DJe 20.4.2015). 4. Nessa linha, A Lei n. 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer, de forma expressa, que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”, conforme o § 5o incluído ao art. 63 do CPC. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1966844, 0737547-27.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA CONTRA A ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. COMPETÊNCIA. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. DOMICÍLIO DA PARTE AUTORA. CONSUMIDORA. MUNICÍPIO DIVERSO DE BRASÍLIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Há casos em a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de declinação de ofício da competência ante a escolha aleatória e abusiva do foro, a qual pode prejudicar o bom funcionamento do Poder Judiciário. 2. Considerando que a Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros possui agências espalhadas pelo país, desarrazoado fixar a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar ações ajuizadas em seu desfavor com fundamento no mero argumento de se tratar de foro de sua sede. 3. A elevada distribuição de ações em face da Ativos S.A., por deter sede em Brasília, como ocorre com outras grandes pessoas jurídicas, vem prejudicando a prestação jurisdicional e dificultando a administração da Justiça, o que caracteriza a abusividade, como ocorre nos casos de eleição do foro abusiva (art. 63, §3o do CPC). Precedentes. 4. Considerando a relação consumerista estabelecida entre as partes, indica-se como foro competente o domicílio do consumidor/autor, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1957717, 0742454-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, Relator(a) Designado(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/12/2024, publicado no DJe: 29/01/2025.) Portanto, diante da ausência de probabilidade da existência do direito invocado, incabível a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 14 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora